Tribunal: TJDFT
Processo: 0734744-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734744-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Claudinei Alves Mendes Apelado: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Claudinei Alves Mendes (Id. 53879882) contra a sentença (Id. 53879880) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que o apelante apenas informou que não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas do processo, mas não comprovou sua renda média mensal. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente apresente seu indispensável comprovante de renda para análise da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator